Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA REQUERIDO DESPROVIDA.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. O banco que permite a abertura de conta e contratação de empréstimos sem a anuência do autor, mediante fraude praticada por terceiros, atua como fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 3o do CDC e possui, em razão disso, legitimidade para compor o polo passivo de demanda que objetiva a declaração de inexistência de débitos e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos.
3. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479).
4. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, embora não tenha emitido declaração de vontade para a formação de relação contratual, foi atingida reflexamente por seus efeitos, uma vez que o agente financeiro efetuou a cobrança das parcelas do mútuo e mediante desconto direto procedido pela fonte pagadora de sua remuneração.
5. Restou demonstrada a ocorrência de fraude praticada no âmbito de operações bancárias, pela utilização de documentos falsos na abertura de conta e contratação de empréstimos, prática esta que a instituição financeira não envidou esforços para evitar. Caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, surge para ela o dever de indenizar.
6. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
8. A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão.
9. Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado não se mostra excessivo (R$ 2.000,00 por cobrança). Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o banco ao cumprimento da determinação judicial.
10. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e julgamento do mérito (artigo 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
11. No caso, o autor saiu vencedor em todos os pedidos formulados na inicial contra o banco. Assim, em homenagem ao princípio da sucumbência, aplicável ao caso, a instituição deve ser condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de processo civil.
12. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.